Tribunal: TJES
Processo: 5000205-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

COATOR: Juiz de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – JURIDICIDADE D
A
PRISÃO TEMPORÁRIA IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM IMPUGNADO – ORDEM DENEGADA
.

1.
A juridicidade da decisão impugnada já fora por mim destacada nos autos do HC n. 5015481-16.2023.8.08.0000.

O
fumus comissi delicti
se demonstra presente pelos depoimentos juntados no caderno investigativo.

O Magistrado apontou a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a necessidade de se garantir a ordem pública, tratando-se de crime de homicídio e envolvimento com organizações criminosas que permeia diversos bairros.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, e os indícios de autoria se revelam patentes em relação ao ora paciente, inexistindo prova nestes autos que possa desqualificar o depoimento de testemunha presencial que reconheceu o paciente como autor do delito de homicídio.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada pelo

MM JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
,
que, nos autos do I.P. n.
5001050-29.2023.8.08.0015
, decretou a prisão temporária do paciente, tudo para fins de apuração de crime de homicídio perpetrado.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Que a decisão que determinou a prisão temporária se perfectibilizou sem fundamentação;

2.
Não ha indícios de autoria capazes de sustentar a prisão temporária decretada, de modo que almeja a concessão da ordem para fins de imediato livramento.

Pois bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa técnica, não vejo a possibilidade de acolhimento do anseio do paciente, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a juridicidade da decisão impugnada já fora por mim destacada nos autos do HC n. 5015481-16.2023.8.08.0000,
quando na oportunidade destaquei que:

“De acordo com a doutrina e jurisprudência, somente poderá ser decretada a prisão temporária do investigado quando presente o
periculum libertatis,
evidenciado pela ocorrência de uma das situações previstas nos incisos I e II, do art. 1º da Lei nº 7.960/89 concretamente fundamentada pelo magistrado, e houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no rol taxativo do inciso III do citado artigo (
fumus comissi delicti
).

Não se pode esquecer, contudo, que a Lei nº 8.072/09 também prevê a possibilidade de decretação da prisão temporária para os crimes hediondos, sendo este o caso de homicídio e tráfico de drogas.

Assim, o
fumus comissi delicti
se demonstra presente pelos depoimentos juntados no caderno investigativo.

Ademais,
o MM Magistrado aponta a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a necessidade de se garantir a ordem pública, tratando-se de crime de homicídio e env
olvimento com organizações criminosas que permeia diversos bairros”.

Portanto, preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 7.960/89, bem como a adequação da medida frente a gravidade do crime (homicídio, tráfico de drogas e tráfico de armas).

Não há que se falar em ausência de fundamentação, e
os indícios de autoria se revelam patentes em relação ao ora paciente, inexistindo prova nestes autos que possa desqualificar o depoimento de testemunha presencial que reconheceu o paciente como autor do delito de homicídio.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.